Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704845-53.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PEDRO PAULO COSTA VASQUES, AMANDA DA CONCEICAO LUCENA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Turma deu provimento, em parte, à apelação da ré Amanda da Conceição Lucena para que lhe fosse restituído aparelho celular apreendido (ID 55485431). À secretaria: expeça-se, em favor da ré, alvará de restituição do aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 8, IMEI 359497084236111, vinculado à ocorrência policial n. 2020/2023- 15a DP. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES